Tribunal: STF
Processo: MS 37728
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JBS S/A contra ato praticado pelo Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU Augusto Sherman Cavalcanti, nos autos da Tomada de Contas Especial - TCE 033.879/2018-4, no qual a empresa impetrante alega violação do seu direito líquido e certo e requer o reconhecimento, naqueles autos, da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário. 



    Em sua inicial, a impetrante narra que



    “A Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4 foi instaurada nos termos do item 9.2 do Acórdão nº 2.154/2018-TCU-Plenário, proferido nos autos da Representação nº 034.935/2015-0, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na operação de aquisição de participação acionária minoritária da Bertin S.A. pelo BNDESPar (DOC. 2 – Acórdão nº 2.154/2018). 



    Dessa forma, a Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4 tem como objeto o aporte de capital realizado pela BNDESPar na Bertin S/A, durante o exercício de 2008; e o desinvestimento pela BNDESPar, durante o exercício de 2009, data em que ocorreu a aquisição e incorporação da Bertin S/A pela Impetrante. 



    Ocorre que a Impetrante somente tomou conhecimento da auditoria em 25 de setembro de 2018, quando lhe foi dado conhecimento do Acórdão nº 2.154/2018-TCU-Plenário (DOC. 3 – Ofício 546/2018), conforme transcrição a seguir:



    [...]



    Assim, repita-se, até o dia 25 de setembro de 2018 não havia sido imputada qualquer responsabilidade à Impetrante, sendo, naquela data, dada à mesma mera ciência da decisão do Tribunal de Contas da União, que determinava a conversão da Representação em Tomada de Contas, além da citação de terceiros. 



    Apenas no dia 26 de outubro de 2018 a Impetrante foi citada para apresentar Alegações de Defesa, na qualidade de sucessora da Bertin S/A, ou seja, mais de 9 (nove) anos após a ocorrência dos fatos (DOC. 4 – Ofício 652/2018).” (documento eletrônico 1, fls. 3-5)



     Pondera, em suma, que o lapso temporal entre o recebimento da notificação e os supostos fatos tidos como irregulares é superior ao prazo prescricional de 5 anos, aplicável aos processos do TCU, tanto no que se refere à sua iniciativa, como também às respectivas sanções. Requereu, assim, o deferimento de medida liminar para que seja suspensa, com relação à impetrante, a Tomada de Contas Especial 033.879/2018-4, até o julgamento do mérito do presente writ. Pleiteia, por fim, a declaração da prescrição sancionatória, bem como da pretensão de ressarcimento ao erário



    Por entender presentes os requisitos cautelares, deferi o pleito liminar para que fosse suspensa, com relação à impetrante, a TCE 033.879/2018-4, até o julgamento do mérito desse writ. (doc. eletrônico 17).



    Foram prestadas informações e juntado parecer da Consultoria Jurídica do TCU requerendo a denegação da segurança (doc. eletrônico 27).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo reconhecimento das causas interruptivas da prescrição e pela ausência de direito líquido e certo do impetrante, requerendo a denegação da ordem (doc. eletrônico 35). 



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, relembro que a supracitada TCE 033.879/2018-4 foi instaurada em razão da conversão do processo 034.935/2015-0, conforme determinação constante no item 9.2 do Acórdão 2154/2018-TCU-Plenário, para analisar supostas irregularidades referentes à participação acionária do BNDESpar na Bertin S/A (Anexo II – Acórdão 2154/2018- TCU-Plenário), cujo objeto são investimentos realizados por meio da apresentação da Carta Consulta por aquela empresa, e encerrados em 31/12/2009, data em que foi aprovada a sua incorporação pelo Grupo JBS. 



    De saída, faço menção às informações trazidas aos autos pelo TCU: 



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar (já deferido), impetrado em face de oitiva promovida no âmbito do TC - 033.879/2018-4. 1. EM PRELIMINAR: A impugnação veiculada no presente MS está a se contrapor a mera oitiva de responsável levada a efeito no âmbito de tomada de contas especial. Incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo, a menos de flagrante ilegalidade, o que não seria presente caso. Precedentes do STF. 2. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 3. Utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, este prazo reduzido não teria se materializado. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. 4. Isto é, segundo o entendimento que prevaleceu no MS 32.201, haveria a seguinte situação: o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria extraído a partir das datas dos ilícitos, ocorridos em dezembro de 2009 (9.4.3 da parte dispositiva do Acórdão 2154/2018- Plenário). 5. Adotando-se a tese exposta no MS 32.201, e considerando o termo inicial como dezembro de 2009, constataríamos a incidência de cinco causas interruptivas do prazo prescricional: a) a autuação do TC 007.527/2014-4, em 04/04/2014, instaurado como representação oriunda da Câmara dos Deputados visando à fiscalização de operações de crédito entre o BNDES e o grupo JBS/Friboi, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); b) instrução de lavra da Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta do Rio de Janeiro, assinada em 02/05/2014, por meio da qual se propôs a realização de auditoria no BNDES com o objetivo de examinar operações de crédito efetivadas com o grupo JSB/Friboi, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); c) a prolação do Acórdão 3011/2015-Plenário (subitem 9.3), em 25/11/2015, por meio do qual foi determinada a constituição de apartados com o fim apurar indícios de irregularidades relacionadas à operação de participação acionária na empresa Bertin S/A e sua posterior incorporação pela empresa JBS, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); d) o ato que determinou a conversão de representação em tomada de contas especial, ocorrido em 12/09/2018, com a prolação do Acórdão 2154/2018-Plenário, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); e e) a citação do impetrante, feita por meio do Ofício 0652/2018-TCU/SecexEstataisRJ, de 09/10/2018 (art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999). 6. Como se vê, aplicadas as normas da Lei n. 9.873/1999, não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação ao impetrante. 7. À luz do entendimento firmado pelo TCU, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016–TCU–Plenário, exarado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. 8. Praticadas as supostas irregularidades em dezembro de 2009 (subitem 9.4.3 da parte dispositiva do Acórdão 2154/2018-Plenário), iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos, estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido em 12/09/2018 com a ordem de oitiva feita por meio do subitem 9.4.3 do Acórdão 2154/2018-Plenário. Logo, em momento algum o prazo decenal foi extrapolado. 9. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 10. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no âmbito do RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 11. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 12. Parecer pela revogação da liminar deferida, e, no mérito, pela denegação da segurança. 13. Proposta de encaminhamento de cópia deste Parecer ao órgão solicitante.” (doc. eletrônico 27, fls. 1-2) 



    Como se vê dos argumentos acima transcritos, a Corte de Contas afirma a possibilidade de continuação à supracitada TCE, em razão da inexistência de materialização do prazo prescricional.



    Anoto que esta Suprema Corte reconheceu repercussão geral em dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Ao analisar o RE 852.475-RG/SP, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Pleno fixou a seguinte tese para o Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” 



    Ora, na prática, o que essa Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim, a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666). 



    Registre-se, ainda, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:



    “[...] 



    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.



    [...]



    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 



    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 



    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 



    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE.” (grifei).



    In casu, trata-se de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de atos praticados ou regularidade de contas, o qual pode resultar em aplicação de sanção e imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do referido título. 



    Não obstante, ao analisarmos os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto no julgamento do RE 636.886-RG:



    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)



    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]



    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:



    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.



    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.



    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:



    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)



    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São,portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)



    A tese restou assim definida:



    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 



    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional).”



    Não é por outra razão, inclusive, que a dominante e atual jurisprudência desta Suprema Corte repele, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confiram-se:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido.” (MS 37.772-MC-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso; grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37.586-AgR/DF, relatora Ministra Rosa Weber; grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.” (MS 35.940/DF, relator Ministro Luiz Fux; grifei). 



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 36.111/PB, relator Ministro Gilmar Mendes; MSs 37.941-MC/DF e 37.940-MC/DF, relator Ministro Edson Fachin; MS 38.288/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia; e MS 38.330/DF, relator Ministro Dias Toffoli.



    Em tempo, oportuna é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o princípio da segurança jurídica, o qual reputa ser um dos mais importantes princípios gerais do Direito:



    “Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão (na esfera processual), da usucapião, da irretroatividade da lei, do direito adquirido, são expressões concretas que bem revelam esta profunda aspiração à estabilidade, à segurança, conatural ao Direito. Tanto mais porque inúmeras dentre as relações compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do porvir e não apenas da imediatividade das situações, cumpre, como inafastável requisito de um ordenado convívio social, livres de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que haja uma certa estabilidade nas situações destarte constituídas” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 113; grifei).



    Pelo até aqui exposto, entendo que é possível concluir que, excetuado o ressarcimento de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade das sanções administrativas e ressarcitórias pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.



    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia”. (MS 32.201/DF, relator Ministro Roberto Barroso).



    Nessa direção, transcrevo o art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Reproduzo, ainda, o art. 2°, II, do referido diploma legal: 



    “Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Da breve leitura dos fatos sob apuração, percebe-se que as condutas imputadas à empresa impetrante não dizem respeito a omissões, mas a atos comissivos, de maneira que, para início do prazo prescricional a que alude a lei regente, devem ser observadas as datas das práticas dos atos que deram azo à TCE, ou o dia em que eles cessaram. No caso, eles teriam se iniciado em 26/10/2007, por meio da apresentação da Carta Consulta pela Bertin S/A, e se encerrado em 31/12/2009.



    Passando, pois, aos marcos interruptivos da prescrição, o TCU aponta a existência de 5 causas que levariam a esse efeito: (i) a autuação do TC 007.527/2014-4, em 4/4/2014; (ii) a elaboração de instrução técnica pela Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta do Rio de Janeiro, em 2/5/2014; (iii) a promulgação do Acórdão 3011/2015-Plenário, em 25/11/2015; (iv) a audiência do impetrante promovida por meio do Ofício 0090/2018- TCU/SecexEstataisRJ, de 21/3/2018; e (v) o Acórdão 2154/2018-Plenário, de 12/9/2018. 



    Contudo, em que pese as razões sustentadas pela Corte de Contas, vejo que esse mesmo tribunal reconhece, nos autos da TC 033.879/2018-4 e nas razões do agravo regimental interposto nestes autos - que o marco interruptivo do prazo prescricional é, por natureza, a citação, verbis:



    “Com efeito, ante a constatação da inexistência de normativo específico acerca do prazo prescricional aplicável, o Plenário do Tribunal de Contas da União deliberou sobre o tema em sede de uniformização de jurisprudência (Acórdão nº 1.441/2016 - Plenário), assentando as seguintes conclusões: 



    ‘ACORDAM